Tribunal: TJBA
Processo: 8040986-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040986-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON RAIMUNDO EVANGELISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS APLICADA POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8040986-02.2024.8.05.0001 em que é apelante
EDSON RAIMUNDO EVANGELISTA DE JESUS
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça